Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000469-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA - CPF: 730.635.681-04 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), JURACY PERSIANI - CPF: 158.875.459-68 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS - CPF: 518.963.461-20 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), ERENIL AMORIM EVANGELISTA STOCCO - CPF: 695.409.181-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000469-59.2019.8.11.0041

APELANTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: ERENIL AMORIM EVANGELISTA STOCCO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000469-59.2019.8.11.0041

APELANTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA

APELADO: ERENIL AMORIM EVANGELISTA STOCCO

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000469- 59.2019.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por SESI – Serviço Social da Indústria.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por

SESI – Serviço Social da Indústria em desfavor de Erenil Amorim Evangelista Stocco.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono do feito.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que constituiu nova advogada nos autos e requereu que as intimações fossem direcionadas exclusivamente em seu nome, o que não ocorreu.

Alega que não ficou configurado abandono do feito, diante da falta de intimação pessoal e da intimação de sua advogada, por meio do Diário Oficial, para manifestar nos autos.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões (Id. 103360464 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000469-59.2019.8.11.0041

APELANTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA

APELADO: ERENIL AMORIM EVANGELISTA STOCCO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por SESI – Serviço Social da Indústria.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SESI – Serviço Social da Indústria em desfavor de Erenil Amorim Evangelista Stocco.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono do feito.

A lide advém do inadimplemento da quantia de R$ 7.303,65, decorrente do Contrato Particular de Prestação de Serviços Educacionais n. 9866/2016, matricula n. 321500240/2016, e Aditivo ao referido contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em 27/06/2016.

Consta que a parte executada foi citada e opostos embargos de devedor, todavia, estes não foram conhecidos (Id. 103359493 - págs. 1-2), na sequência, apresentou proposta de acordo, a fim de quitar o débito (Id. 103359499 – págs. 1-4).

Verifica-se que o Juízo de piso determinou a intimação da exequente para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo apresentada pela executada (Id. 103360450 - pág. 1).

Nota-se que logo em seguida o exequente peticiona para requerer a habilitação da advogada Cristinny Nunes Rondon Santana, inscrita na OAB/MT sob n. 22.716/O, bem assim requer que todas as intimações e notificações sejam enviadas para o endereço declinado na referida petição, sob pena de nulidade e, ainda, requer a exclusão do advogado Sebastião Augusto Corrêa de Moraes, inscrito na OAB/MT sob o n. 10.416 (Id. 103360452 - pág. 1).

Em seguida, foi certificada a intimação da parte exequente para manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pela executada (Id. 103360455 - pág. 1).

Posteriormente, o feito foi impulsionado para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar interesse em dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 dias. (Id. 103360456 - pág. 1).

Ato contínuo, foi certificado o decurso de prazo da intimação por meio eletrônico, sem manifestação da parte autora (Id. 103360457 - pág. 1).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC,
por abandono.

Contra esta decisão recorre o autor, ao fundamento de que não foi intimada a nova advogada constituída nos autos, por meio eletrônico, bem assim que não foi efetivada a sua intimação pessoal.

Pois bem.
A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação foi realizada para a nova advogada que o exequente requereu que fosse doravante intimada, sob pena nulidade.

Verifica-se que a certidão de impulsionamento (Id.
103360456
– pág. 1) está incompleta, sequer menciona qual o número ou a data do Diário Oficial em que foi publicada a intimação do patrono do autor, bem como não consta dos autos quaisquer dados acerca referida intimação da advogada.

Realça-se, os documentos constantes dos autos não dão a certeza de que a nova patrona constituída pelo autor foi de fato intimada para manifestar no feito.

Por se tratar de regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
."
(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação do advogado do autor para dar prosseguimento ao feito
.” (N.U 0012590-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Nesse mesmo sentido, em 03/03/2021, está e. Quarta Câmara julgou o Recurso de Apelação Cível n.
1034157-80.2017.8.11.0041
, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJ de 05/03/2021.

Como se verifica dos julgados acima transcritos,
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intimação deve ser feita tanto para a parte, pessoalmente, quanto para o advogado, por meio eletrônico.

Na hipótese sequer houve a intimação pessoal do exequente, bem como a intimação prévia da nova advogada constituída pela parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

No caso concreto, embora os Embargos de Devedor não foram conhecidos, a executada apresentou proposta de acordo nos autos, porém, também não foi intimada para se manifestar acerca da extinção por abandono.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por SESI – Serviço Social da Indústria
,
a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022